Tribunal: TCU
Processo: 017.035/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9442/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.035/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dorotea Bueno da Silva (XXX.110.284-XX); Giovana Gabriela Saraiva Ferreira (XXX.338.644-XX); Heitor Jose Saraiva Ferreira (XXX.039.856-XX); Helena Gabriela Saraiva Ferreira (XXX.254.086-XX); Maria Alves da Silva (XXX.189.824-XX); Maria Cristina de Melo Nogueira (XXX.350.004-XX); Maria Elenilde da Silva (XXX.277.094-XX); Maria Eliene Alves (XXX.789.004-XX); Maria Elita da Silva (XXX.788.454-XX); Maria Helena da Silva (XXX.065.431-XX); Maria Jose Cavalcanti da Silva (XXX.280.064-XX); Mariana Gabriela Saraiva Ferreira (XXX.558.866-XX); Mariza de Melo Nogueira (XXX.649.234-XX); Michele Ferreira Rupp (XXX.729.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.